Tribunal: TJSP
Processo: 1007553-96.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA – Promessa de compra e venda de imóvel – Mora, pela promitente-vendedora, da entrega de áreas comuns e de suas estruturas (playground, salão de jogos etc.) – Sentença que acolheu a preliminar de decadência arguida pelas requeridas – Insurgência da autora – Alegação de que aplicaria o prazo quinquenal do CDC – Descabimento – Objeto da ação que consiste em vícios

Ementa:
AÇÃO ESTIMATÓRIA – Promessa de compra e venda de imóvel – Mora, pela promitente-vendedora, da entrega de áreas comuns e de suas estruturas (playground, salão de jogos etc.) – Sentença que acolheu a preliminar de decadência arguida pelas requeridas – Insurgência da autora – Alegação de que aplicaria o prazo quinquenal do CDC – Descabimento – Objeto da ação que consiste em vícios redibitórios de bens móveis constantes do contrato para as áreas comuns – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.